Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. OMISSÃO ESTATAL NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. À falta de prova conclusiva de omissão na realização da cirurgia prescrita, não pode ser acolhida pretensão indenizatória deduzida em face do Distrito Federal.
II. Recurso conhecido e desprovido.